Tribunal: TJMT
Processo: 1038214-89.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038214-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), FELISBERTO PEREIRA DA CRUZ (AGRAVADO), FELISBERTO PEREIRA DA CRUZ - CPF: 710.338.908-04 (AGRAVADO), WESLLAYNE NATALLY DA SILVA - CPF: 042.770.971-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

BANCO BMG S
/
A
.

AGRAVADO:

FELISBERTO PEREIRA DA CRUZ
.

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REPRODUÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ REFUTADOS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco BMG S/A contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento anteriormente manejado, sob o fundamento de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o recorrente teria deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já expostos na impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante pleiteia a retratação da decisão ou, subsidiariamente, sua submissão ao julgamento colegiado. O agravado sustenta o caráter protelatório do recurso e requer a aplicação de multa do art. 1.021, §4º, do CPC, além de penalidades por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, a fim de afastar a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) determinar se há fundamento para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC; (
iii
) verificar se estão presentes os requisitos legais para condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de modo específico, os fundamentos da decisão agravada, não sendo suficiente a simples reprodução de argumentos anteriores já enfrentados e rejeitados.

No caso concreto, o Agravo de Instrumento limitou-se a reiterar fundamentos apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença, sem atacar os pontos decisivos destacados pela decisão agravada, como o marco prescricional fixado e a impossibilidade de compensação dos valores.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura vício formal que inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme o art. 932, III, do CPC, e a jurisprudência consolidada dos tribunais.

A despeito do não provimento do recurso, não ficou demonstrado o intuito protelatório de forma inequívoca, razão pela qual se afasta a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

Também não se verificam elementos que evidenciem dolo ou má-fé processual, afastando-se a condenação por litigância de má-fé prevista no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, tornando inadmissível o recurso.

A mera reiteração de argumentos já enfrentados não supre o requisito da impugnação específica previsto no art. 932, III, do CPC.

A aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC pressupõe a manifesta inadmissibilidade do recurso ou a demonstração inequívoca de intuito protelatório, o que não se verifica na hipótese.

A condenação por litigância de má-fé exige prova do dolo ou da alteração maliciosa da verdade dos fatos, não caracterizada pela mera reiteração de fundamentos já refutados.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80; 932, III; 1.021, §4º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
BANCO BMG S.A.
,
contra decisão monocrática deste Relator, que não conheceu de Agravo de Instrumento interposto anteriormente
, sob os seguintes fundamentos:

"[...] Verifica-se, de plano, que o recurso interposto não observa o princípio da dialeticidade recursal, o qual impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida [...] O agravante, contudo, deixou de enfrentar tais fundamentos na presente insurgência, restringindo-se a reproduzir os mesmos argumentos deduzidos na impugnação ao cumprimento de sentença [...]"

Em suas razões recursais (ID.
333148384
) a parte
agravante
invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Alegada observância ao princípio da dialeticidade, com impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada;

2.
Inexistência de má-fé ou intuito protelatório;

3.
Necessidade de concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno, sob pena de risco irreparável;

4.
Pleito de retratação ou, subsidiariamente, submissão à Câmara para julgamento colegiado.

Recurso tempestivo conforme certidão de ID.
293047866.

O
agravad
o

FELISBERTO PEREIRA DA CRUZ

r
ebate as alegações do agravante
, argumentando que
existem erros
materiais nos cálculos apresentados
pelo banco, em violação ao título executivo judicial
, s
ustenta o caráter manifestamente protelatório do recurso
e r
equer aplicação de multa do art. 1.021, §4º, do CPC, e, subsidiariamente, penalidades por litigância de má-fé.

Recurso tempestivo, conforme certidão proferida no ID.
333183890.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

BANCO BMG S
/
A
.

AGRAVADO:
FELISBERTO PEREIRA DA CRUZ
.

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, verifico presentes os requisitos de admissibilidade do Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Cuida-se de
Agravamento Interno interposto por
BANCO BMG S.A
., contra decisão monocrática deste Relator, que não conheceu de Agravo de Instrumento interposto anteriormente, ao fundamento de
ofensa ao
principio
da dialeticidade recursal.

Em síntese, a decisão agravada
entendeu pela ausência de dialeticidade no agravo, pois o recorrente não atacou os fundamentos da decisão, limitando-se a repetir argumentos anteriores já refutados.

Passo à análise do recurso.

O agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao concluir pela ausência de impugnação específica, alegando que o Agravo de Instrumento continha argumentos suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada.

Defende que foram atendidos os requisitos legais, com apresentação de razões específicas sobre o marco prescricional e a apuração dos danos morais. Requer, por isso, a retratação da decisão ou sua submissão ao colegiado.

Todavia, os argumentos não merecem acolhimento.

A decisão monocrática recorrida analisou de forma clara e fundamentada a ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão agravada.

De fato, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a mera repetição de argumentos já refutados, sem o enfrentamento direto dos pontos que motivaram a decisão, configura inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

No caso, o Agravo de Instrumento interposto limitou-se a repetir os fundamentos lançados na impugnação ao cumprimento de sentença, sem contestar os elementos centrais destacados pelo juízo de origem, como a correção do marco prescricional para 29/07/2014 e a impossibilidade de compensação dos valores. Igualmente, omitiu qualquer enfrentamento quanto ao termo inicial dos danos morais.

Conforme estabelece o art. 932, III, do CPC, e reiterada jurisprudência dos tribunais, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso por vício formal insanável.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão monocrática proferida.

Quanto ao pedido de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC, embora o recurso não tenha sido provido, entendo que não restou caracterizado, de forma inequívoca, o intuito protelatório ou a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, sendo descabida, nesta oportunidade, a imposição da penalidade pecuniária.

Igualmente, não verifico a presença dos requisitos legais do art. 80 do CPC a justificar a condenação por litigância de má-fé, não havendo nos autos demonstração suficiente de dolo ou alteração maliciosa da verdade dos fatos, tratando-se de reiteração de argumentos jurídicos, ainda que já superados.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
manter, na íntegra, a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026